Tribunal: TJDFT
Processo: 0731141-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731141-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, VALMIRA SIMOES FERREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por SEBASTIAO JOSE DA SILVA e VALMIRA SIMOES FERREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL ASA BRANCA, rejeitou a preliminar de coisa julgada suscitada pelos agravantes em contestação. Sustentam os agravantes, em suma, que a presente demanda possui mesmas partes, causa de pedir e pedido da ação n. 0707221-04.2017.8.07.0009, na qual já existe sentença transitada em julgado. Requerem, por conseguinte, a modificação da decisão agravada, a fim que seja reconhecida a existência da coisa julgada e, consequentemente, extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo Civil – CPC. Sem preparo, vez que deferida a gratuidade de justiça (ID 101756486, autos originais). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário." Com relação ao inciso II, relevante destacar que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ, “a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo que justifica o cabimento do recurso de agravo de instrumento fundado no art. 1.015, II, do CPC/2015, é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC.” (REsp 1702725/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019). O presente caso, portanto, não se amolda a referida hipótese legal, haja vista que o reconhecimento da coisa julgada é caso de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada" A pretensão recursal voltada ao inconformismo contra decisão que rejeita a alegação de coisa julgada, portanto, não se enquadra no rol do art. 1015 do CPC. Contudo, é cediço que o STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp n. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, não vislumbro urgência que justifique a revisão da matéria pela via do agravo de instrumento, porquanto a apreciação da coisa julgada ainda terá utilidade se analisada em sede de eventual apelação. Ademais, não há perigo de dano ou risco irreparável aos agravantes, uma vez que, nos autos de origem, foi indeferida a tutela antecipada requerida pelo agravado (ID 87468770). Por fim, relevante observar que os tribunais não têm admitido agravos cujo objeto seja o inconformismo contra decisão que indefere a preliminar de coisa julgada, conforme a seguir: “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE SUA INADMISSIBILIDADE - ART. 1.015 DO CPC - TAXATIVIDADE MITIGADA - DECISÃO QUE REJEITA A ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA - NÃO AGRAVÁVEL - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO ELENCADO PELO STJ QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP 1.704.520/MT - RECURSO NÃO PROVIDO 1. O rol das decisões interlocutórias agraváveis, previsto no art. 1.015 do CPC/2015, tem sua taxatividade mitigada nos termos do Resp 1.704.520/MT. 2. Não estando, a decisão interlocutória, relacionada nos incisos ou no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, e ausente o requisito delimitado pelo STJ para que haja a mitigação da taxatividade recursal disposta no art. 1015 da norma processual, já que não restou demonstrada a urgência e futura inutilidade do debate da questão em sede de preliminar de apelação, o agravo de instrumento é inadmissível. 3. Decisão agravada mantida. Agravo interno não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0071.09.044078-6/009, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira , 5a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/0020, publicação da sumula em 29/06/2020)”. – grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COISA JULGADA NÃO RECONHECIDA. DECISÃO NÃO IMPUGNÁVEL PELO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. 1) A decisão que indefere a alegação de coisa julgada não é impugnável pelo recurso de agravo de instrumento após a vigência do atual Código de Processo Civil, uma vez que a matéria devolvida pela via instrumental não se amolda a quaisquer das hipóteses recursais taxativas. A mitigação estabelecida em recurso submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 988) não se aplica ao caso concreto, em virtude da ausência de urgência decorrente de inutilidade da apreciação oportuna do tópico. 2) A gratuidade de justiça, tutelada pela Constituição Federal e normatizada pelo CPC/2015, visa a garantir que aqueles que não possuam condições de arcar com as custas e as despesas processuais, sem prejuízo ao próprio sustento, não tenham obstado o acesso à Justiça. 3) O benefício, outrossim, deve ser concedido a todo aquele que comprovar tal necessidade, nos moldes do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, § 2o, do CPC. 4) Caso em que os documentos que instruíram o recurso evidenciam que o agravante aufere renda bruta inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, o que se afigura compatível o benefício pretendido e com os parâmetros adotados para sua concessão. Enunciado aprovado pelo Centro de Estudos desta Corte. 5) Reforma da decisão que indeferiu a AJG. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70082277773, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Julgado em: 21-11-2019).” – grifou-se Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 1o de outubro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator